Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-79.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA EM REGIME ABERTO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 588, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM FIXADO. MANUTENÇÃO. Tratando-se de crime cometido com violência ou grave ameaça à mulher, não se encontram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, inciso I, do Código Penal, de modo que incabível se revela a substituição da pena privativa de liberdade, ainda que inferior a quatro anos, por pena restritiva de direitos. Nos termos do enunciado sumular 588, do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No julgamento do REsp 1.643.051/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, foi firmada a tese no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.